Tribunal: TJES
Processo: 5005488-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005488-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIO ADRIANO FINK

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por empresa mineradora contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, impondo ao autor a demonstração do consumo de pescado contaminado, dos prejuízos materiais, dos danos à saúde e da residência em área atingida; e às rés, a prova da ausência de contaminação, do nexo causal e de eventuais fatos impeditivos, como adesão a programas de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de danos ambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica do autor e da complexidade das questões ambientais envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 618, estabelece que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, em conformidade com o princípio da precaução e o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

4. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza o juiz a redistribuir os encargos probatórios conforme a maior aptidão de cada parte para produzi-los, assegurando equilíbrio processual e efetividade da tutela jurisdicional.

5. Nas demandas que decorrem de desastres ambientais de grande escala, como o rompimento da barragem de Fundão, a prova técnica e documental acerca da ausência de contaminação e do nexo causal é mais acessível às empresas responsáveis, detentoras de capacidade técnica e financeira superior.

5. A decisão agravada observou corretamente essa lógica, mantendo com o autor a incumbência de demonstrar fatos pessoais e individualizados – tais como o consumo de pescado contaminado, os prejuízos materiais e morais e a residência na área atingida – e atribuindo às rés o ônus de provar a inexistência de contaminação e o rompimento do nexo causal, o que não caracteriza “prova diabólica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações de indenização por dano ambiental, atribuindo-se ao responsável a comprovação da ausência de contaminação e de nexo causal, sem afastar o dever do autor de demonstrar os prejuízos materiais, morais e a exposição aos efeitos do desastre ambiental.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova aplica-se para evitar ônus excessivo à parte hipossuficiente e assegurar a efetividade da tutela ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 618; STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC; STJ, AgInt no AREsp 620.488/PR; STJ, REsp 1.454.281/MG; TJES, Ag. Inst. nº 5004568-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samarco Mineração S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Mário Adriano Fink
, deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo à autora a demonstração do consumo de pescado contaminado, dos danos à saúde, dos prejuízos materiais e da residência em área atingida, e às rés, a prova da ausência de contaminação, do nexo causal e de eventuais fatos impeditivos, como a adesão ao programa Novel.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem impôs distribuição excessivamente onerosa do ônus probatório, exigindo a produção de prova negativa quanto à contaminação e aos supostos danos alegados, o que caracterizaria “prova diabólica”. Alega que a inversão não se justifica, pois a parte autora não demonstrou minimamente que foi afetada pelo desastre ambiental. Alega ainda que não há verossimilhança nas alegações da parte autora, que não apresentou qualquer prova de ter sido afetada pelo rompimento da barragem, nem de ter residido na região atingida, tampouco de ter consumido pescado contaminado.

Pois bem.

O litígio envolve pretensão indenizatória fundada em alegações de contaminação ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, sendo certo que a jurisprudência pátria tem reconhecido, com base no princípio da precaução e na teoria da distribuição dinâmica das provas, a legitimidade da inversão parcial do ônus da prova em demandas dessa natureza, notadamente quando há alegada hipossuficiência técnica do autor e envolvimento de questões ambientais complexas.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 618, consagra que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
, sendo compatível com o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, que exige do poluidor a demonstração da ausência de nexo causal e de dano.

Ademais, decisões recentes deste Tribunal, em casos similares, têm admitido a inversão parcial do ônus da prova em demandas propostas por moradores de regiões litorâneas supostamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, justamente para possibilitar a apuração técnica da extensão e da efetividade dos danos, sem afastar o encargo da parte autora de comprovar os prejuízos individuais específicos.

A título de ilustração:

[...]
Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano. 5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo à Samarco provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor.
Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1
. É cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações de indenização por dano ambiental, atribuindo-se ao responsável a comprovação da ausência de contaminação e danos ao meio ambiente, sem prejuízo do ônus probatório do autor quanto à existência e extensão de seus danos materiais e morais
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, § 1º e § 2º; CDC, art. 6º, VIII e art. 17; Lei 6.938/1981. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC; STJ, AgInt no AREsp 620.488/PR; STJ, REsp 1.454.281/MG; Súmula 618 do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004568-43.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA – DELIMITAÇÃO DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. 2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004568-43.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2021)

No presente caso, a decisão agravada preserva essa lógica, ao manter com o autor o dever de demonstrar elementos centrais de sua pretensão, como a ingestão de pescado oriundo da região afetada, a ocorrência de danos concretos e sua residência local à época dos fatos. Às rés, por sua vez, atribui-se o ônus de comprovar a ausência de contaminação e o rompimento do nexo de causalidade, matérias de maior complexidade técnica e documental, cuja produção probatória lhes é mais acessível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar